Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE BOLETO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS OCASIONADOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O TOTAL DA CONDENAÇÃO CONFORME VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS E NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE ADVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.370,05, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 face a falha no processamento do pagamento de boleto bancário, o que impediu que a parte autora realizasse concurso público para o qual estava se preparando.
II. A relação em exame guarda natureza consumerista (CDC, art. 2o e 3.o; STJ/Súmula 297). Portanto, conforme o disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
III. Não paira controvérsia sobre a falha no processamento do pagamento do boleto referente à inscrição da parte autora para o concurso público para o cargo de delegado no Estado do Paraná, que impossibilitou a homologação da sua inscrição.
IV. A alegação de que o problema decorre de instabilidade que pode ocorrer de forma pontual é insuficiente para afastar a responsabilidade da parte ré, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14, § 3o, CDC).
V. Não obstante a sentença fixar a reparação a título de danos materiais com fulcro na equidade, limitada a 70% das despesas com a preparação para o concurso, destaca-se que na contestação a parte ré não questionou especificamente o pedido de condenação pelos danos materiais, tampouco impugnou o valor pleiteado na inicial. Ademais, as despesas totais efetuadas pela parte autora na preparação do concurso, no valor de R$ 6.242,94, foram devidamente comprovadas nos autos. Assim, por se tratar de direito disponível, e não existindo insurgência quanto ao valor do pedido de condenação pelos danos materiais, razão assiste à parte autora recorrente, devendo o valor da condenação da reparação material ser majorado para R$ 6.242,94 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
VI. A situação em tela acarreta frustração e indignação que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, configurando o dano moral ante a perda da oportunidade de realização de concurso público para o qual estava se preparando.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para majorar o valor da condenação a título de reparação por danos materiais para R$ 6.242,94 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
XI. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso, não caracterizando recorrente vencido.